Tribunal: STF
Processo: RE 527971
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-05-29
Data de publicação: 2007-05-29

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade.
   Desapropriação. Honorários advocatícios. Base de cálculo.
   Diferença entre a oferta e a indenização, corrigidas ambas
   monetariamente. Súmula 617. Agravo regimental improvido. A base
   de cálculo dos honorários de advogado em desapropriação é a
   diferença entre a oferta e a indenização, corrigidas ambas
   monetariamente.